Tribunal: STF
Processo: ARE 1511490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCUMBÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - GCI. INCORPORAÇÃO DO AUMENTO DA GRATIFICAÇÃO. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO.



    Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança na qual servidoras públicas do Município do Rio de Janeiro aposentadas em 2016 e 2019 no cargo de Contador da Controladoria incorporaram aos proventos a Gratificação de Controle Interno – GCI e pretendem receber a rubrica nos termos da lei municipal nº 6.064/16 que aumentou a pontuação máxima até 140 (cento e quarenta) pontos, inclusive para fins de cálculo do triênio e Gratificação de Encargos Especiais – GEE. No plano abstrato, como se examinam as condições da ação, o pedido e a causa de pedir se dirigem ao 2º Apelado, motivo porque está legitimado para integrar o polo passivo da relação processual. No mérito, os pedidos se fundamentam no caráter geral da gratificação a caracterizá-la como aumento salarial extensível a todos os servidores integrantes do sistema municipal de administração, mas a lei municipal 6.064/16 condicionou o pagamento da vantagem aos servidores em atividade submetidos a avaliação de produtividade. As Autoras não possuem direito subjetivo de incorporarem aos proventos o aumento da Gratificação de Controle Interno - GCI previsto. A 1ª Autora porque se aposentou antes dos efeitos financeiros da mencionada lei, e a 2ª Autora por não exercer a função pelo tempo necessário para incorporação. Primeiro recurso provido. Segundo apelo provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º, da EC nº 41/2003; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, "caput", da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente